Tribunal: TJMT
Processo: 1020349-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUPERCIO CREVELARO e SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 411-97.2015.8.11.0046, manejado por VALDECI ZEFFIRO, indeferiu o pedido de suspensão da ação, em razão do litígio que envolve o crédito exequendo, em outros autos que tramitam na Comarca de Araçatuba-SP.
Para tanto, os agravantes narram que estão respondendo aos vários cumprimentos de sentença decorrentes de condenações em honorários advocatícios de sucumbência em favor do agravado, em razão dos diversos processos que ele patrocinou em favor da Agropecuária Centro Sul.
Aduzem que, sobre o débito principal, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, em trâmite na Comarca de Araçatuba-SP, paira fundada divergência acerca da higidez do título executivo, sendo, inclusive, tal questão, objeto de Embargos à Execução.
Asseveram que, diante da questão posta, torna-se prudente a suspensão do trâmite da execução dos honorários, até que a ação principal seja resolvida.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que insista o agravante, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada, com destaque para a ausência da probabilidade do direito.
É que, conforme se infere da leitura inicial dos autos, não há nada que justifique a suspensão da execução dos honorários, uma vez que, aos Embargos opostos à Execução do débito principal, em trâmite na comarca de Araçatuba-SP, não foi atribuído efeito suspensivo.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.